Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à apelante para, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre o pedido de não conhecimento da apelação formulado em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora